Tribunal: STJ
Processo: 1082892-71.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934440 - SP(2025/0171054-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO -
SP185132
GUSTAVO POLLO RAMOS ROCHA - SP414302
PRISCILLA GUIMARÃES NETTO - RJ190110
EMBARGADO
: OPPUS AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADOS
: JANA DANTE LEITE - SP185255
DANIEL SILVA CORTES - SP278724
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
VIA INADEQUADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
PAUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS EXPRESSAMENTE
ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada,
destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos estritos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado analisa de
forma clara, expressa e suficiente todas as questões devolvidas no
recurso.

3. O julgado embargado manifestou-se expressamente sobre a
inexistência de nulidade por ausência de intimação de pauta na
origem, destacando a aplicação do regimento interno local para
Documento eletrônico VDA56164371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 105b9645-b64f-4508-a8fd-e76de2cf8f0c

sessões telepresenciais, bem como afastou a tese de cerceamento de
defesa, ressaltando a preclusão probatória e a suficiência do acervo
fático-documental para a resolução da lide.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 105b9645-b64f-4508-a8fd-e76de2cf8f0c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934440 - SP(2025/0171054-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO -
SP185132
GUSTAVO POLLO RAMOS ROCHA - SP414302
PRISCILLA GUIMARÃES NETTO - RJ190110
EMBARGADO
: OPPUS AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADOS
: JANA DANTE LEITE - SP185255
DANIEL SILVA CORTES - SP278724
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
VIA INADEQUADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE
PAUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS EXPRESSAMENTE
ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada,
destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos estritos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado analisa de
forma clara, expressa e suficiente todas as questões devolvidas no
recurso.

3. O julgado embargado manifestou-se expressamente sobre a
inexistência de nulidade por ausência de intimação de pauta na
origem, destacando a aplicação do regimento interno local para
Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

sessões telepresenciais, bem como afastou a tese de cerceamento de
defesa, ressaltando a preclusão probatória e a suficiência do acervo
fático-documental para a resolução da lide.

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CERTISIGN
CERTIFICADORA DIGITAL S.A. (CERTISIGN) contra acórdão desta Terceira Turma,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. JULGAMENTO
ART. 935
EM
SESSÃO
TELEPRESENCIAL.
REGIME
REGIMENTAL
ESPECÍFICO. INTIMAÇÃO DE PAUTA. DESNECESSIDADE. MULTA
DO
§ 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ART. 1.026,
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, II E § 1o,
IV, E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ARTS. 357, III, 370, 373, § 1o, E 938, § 1o, DO CPC.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO.
DO CC. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM
ART. 476
EFEITOS EX TUNC. CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE E NÃO
CONCORRÊNCIA. MULTAS INAPLICÁVEIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso
especial direcionado contra acórdãos que rejeitaram embargos de
declaração, nos quais se alegam nulidade por ausência de
de pauta (art. 935 do CPC) e indevida aplicação
publicação/intimação
de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), negativa de prestação jurisdicional
e deficiência de fundamentação (arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, I e II,
do CPC), cerceamento de defesa (arts. 357, III, 370, 373, § 1o, e 938,
§ 1o, do CPC), insuficiência de provas quanto à concorrência desleal e
ao inadimplemento contratual, e exigibilidade de multas por suposta
violação de exclusividade e não concorrência. 2. A nulidade por
ausência de pauta não se configura quando os embargos são julgados
em sessão telepresencial sob regime regimental específico que
dispensa intimação de pauta, não incidindo o
do CPC. A multa
art. 935
do
§ 2o, do CPC é aplicável quando os embargos de
art. 1.026,
declaração, em reiteração, buscam apenas rediscutir o mérito, sem
apontar vícios do
do CPC. 3. Não há negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional ou deficiência de fundamentação quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e suficiente, as alegações de cerceamento, a
suficiência do conjunto probatório e o cronograma fático relevante,
inclusive quanto à vinculação posterior da parte adversa a outra
Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

Autoridade Certificadora. 4. Evidencia-se a concorrência desleal e o
descumprimento contratual mediante atos de direcionamento de
ofertas a clientela de parceira com uso de cadastro global e
informações privilegiadas, somados à falta de suporte técnico
contratualmente previsto, incidindo a exceção do contrato não
cumprido (art. 476 do CC). A sentença declaratória de resolução
contratual, com efeitos ex tunc, afasta a incidência de cláusulas de
exclusividade e não concorrência para fins de multas quando o
credenciamento da parte adversa em Autoridade Certificadora
concorrente é juridicamente posterior. 6. O agravo conhecido. Recurso
especial não provido. (e-STJ, fls.
)
559/560

Nas razões dos presentes aclaratórios, CERTISIGN apontou
omissão
(1)
sobre a inaplicabilidade dos §§ 3o e 4o do
do Regimento Interno do Tribunal de
art. 123
Justiça de São Paulo ao caso, com consequente negativa de vigência ao
do
art. 935
CPC (
e § 1o), e indevida manutenção da multa do
§ 2o, do CPC,
caput
art. 1.026,
porque os segundos embargos teriam versado apenas nulidade por ausência de
intimação de pauta, sem rediscutir mérito; e
omissão sobre o cerceamento de
(2)
defesa, por indeferimento de prova pericial requerida e imputação superveniente de
ônus de contraprova sem oportunidade prévia, em violação dos arts. 357, III, 370, 373,
§ 1o, e 938, § 1o, do CPC (e-STJ, fls. 574-587).
Houve apresentação de contraminuta por OPPUS AUTORIDADE DE
REGISTRO LTDA. (OPPUS), pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos
embargos, afirmando inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como
o caráter protelatório do recurso e a correção da multa aplicada (e-STJ, fls. 590-597).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

A CERTISIGN afirma que o acórdão foi omisso ao não detalhar a
inaplicabilidade do Regimento Interno do Tribunal de origem ao caso cível e a injustiça
da multa aplicada nos embargos de declaração anteriores.
Contudo, o acórdão embargado foi claro, direto e exaustivo ao afastar a
apontada negativa de vigência ao
do CPC e a suposta violação do
§
art. 935
art. 1.026,
2o, do CPC.
O julgado assentou expressamente:

Isso porque o acórdão dos segundos embargos de declaração
esclareceu que o julgamento dos primeiros embargos de declaração
ocorrera em sessão telepresencial, afastando a premissa de sessão
virtual e, por consequência, de pauta específica. Ainda, afirmou a
desnecessidade de intimação da pauta dos embargos, à luz do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, com
transcrição dos §§ 3o e 4o do
que dispensam inclusão em
art. 123,
pauta para embargos de declaração submetidos à sessão
subsequente [...] Esse proceder se alinha ao direito em vigor
inexistindo, pois, qualquer vício ou indicador de prejuízo ao interesse
da parte. (e-STJ, fl. 562)

Destacou-se na decisão ora embargada que a fundamentação do Colegiado
local estava em perfeita consonância com o direito em vigor, não havendo qualquer
vício ou indicador de prejuízo ao interesse da parte. A insurgência da CERTISIGN
sobre a interpretação minuciosa dos parágrafos do regimento interno local constitui
inconformismo com o resultado do julgamento.
Igualmente, sobre a multa aplicada na origem, o acórdão desta Corte foi
claro ao registrar:

No que toca ao
§ 2o, do CPC, a multa deve ser mantida
art. 1.026,
porque ela foi aplicada nos segundos embargos de declaração que, de
acordo com o Colegiado, apenas pretendeu-se rediscutir o mérito já
decidido, sem apontar vícios do
do CPC. [...] aplicou-se
art. 1.022
exatamente a hipótese legal diante da utilização dos embargos para
reabrir o mérito. (e-STJ, fl. 563)

A segunda omissão apontada refere-se ao suposto cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial e sua exigência em ação conexa.
Mais uma vez, o acórdão embargado não padece de qualquer vício. A
decisão foi expressa ao ratificar o entendimento da origem, fundamentando que:

O primeiro acórdão dos embargos de declaração registrou, de saída,
que não existiam as omissões apontadas, porque o colegiado debateu
Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

exaustivamente a questão a respeito da inexistência de cerceamento
de defesa, ressaltando que a sentença não está baseada em indícios
e que cabe ao juiz, como destinatário da prova, a deliberação a
respeito da necessidade de produção de outras provas que não as já
existentes no processo. (e-STJ, fl. 563)

Além disso, consignou-se que:

O aresto aplicou essa matriz ao caso concreto e registrou a inércia da
recorrente quanto à produção da prova técnica que reputou
necessária, afastando, por isso, o alegado cerceamento. (e-STJ, fl.
565)

A alegação de que o ônus teria sido imposto apenas na sentença da ação
conexa foi devidamente ponderada diante do conjunto fático-probatório global
reconhecido pelas instâncias ordinárias. Se a parte discorda da valoração probatória,
deve buscar as vias recursais adequadas, e não os embargos de declaração, que não
servem para corrigir suposto
.
error in judicando
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Por fim, sobre a incidência das sanções processuais, sobre a multa prevista
no
§ 2o, do CPC, a oposição destes primeiros embargos de declaração,
art. 1.026,
embora fundamentada em teses não acolhidas, não ultrapassou os limites do razoável
nem demonstrou, de pronto, um intuito manifestamente protelatório. A CERTISIGN
utilizou-se de recurso legalmente previsto para tentar sanar o que compreendia como
omissão, exercendo seu direito de defesa de forma ainda compatível com a sistemática
processual, razão pela qual deixo de aplicá-la neste momento.
Em relação ao pedido formulado pela OPPUS em contrarrazões para
condenação da CERTISIGN ao pagamento da multa por litigância de má-fé (art. 81 do
CPC), o pleito deve ser rejeitado.
Para a caracterização da litigância de má-fé e a imposição da respectiva
sanção, é imprescindível a demonstração inequívoca de dolo processual ou conduta
maliciosa voltada a tumultuar o feito. No caso em apreço, a mera interposição de
recursos ao final rejeitadas não configura, por si só, o abuso de direito apto a atrair as
penas do
do CPC. Prevalece, na espécie, a garantia constitucional da ampla
art. 81
defesa e a presunção de boa-fé processual, não tendo sido evidenciado o intuito
doloso de obstar o trânsito em julgado por meio de manobra temerária.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

Documento eletrônico VDA55842676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:28
Código de Controle do Documento: 1b18f2a0-d1e8-458f-8b5a-d8eb745d9e9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.934.440 / SP
Número Registro: 2025/0171054-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10310098520228260100 10828927120228260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - SP185132
GUSTAVO POLLO RAMOS ROCHA - SP414302
PRISCILLA GUIMARÃES NETTO - RJ190110
AGRAVADO
: OPPUS AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADOS : JANA DANTE LEITE - SP185255
DANIEL SILVA CORTES - SP278724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - SP185132
GUSTAVO POLLO RAMOS ROCHA - SP414302
Documento eletrônico VDA56082405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:55
Código de Controle do Documento: c6b8cb17-a5e6-4f35-8adf-734b04e81004

PRISCILLA GUIMARÃES NETTO - RJ190110
EMBARGADO : OPPUS AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA
ADVOGADOS
: JANA DANTE LEITE - SP185255
DANIEL SILVA CORTES - SP278724
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:55
Código de Controle do Documento: c6b8cb17-a5e6-4f35-8adf-734b04e81004